Tribunal: TJMT
Processo: 1031263-73.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031263-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MOYSES PEREIRA LIMA - CPF: 030.597.742-34 (RECORRENTE), ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI - CPF: 421.026.502-00 (ADVOGADO), GISELE BATISTA COSTA - CPF: 003.390.252-63 (ADVOGADO), RENATA SILVA SOUZA - CPF: 039.458.052-44 (ADVOGADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (RECORRIDO), GREICIANE TERTO DOS SANTOS - CPF: 043.216.631-99 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031263-73.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
GREICIANE TERTO DOS SANTOS.

Recorrido:
MOYSES PEREIRA LIMA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESSARCIMENTO DE IPTU. DESPESAS CARTORÁRIAS COM BAIXA DE PROTESTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. UTILIZAÇÃO DO MESMO COMPROVANTE EM DIVERSAS DEMANDAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamada ao ressarcimento dos valores despendidos com IPTUs e despesas cartorárias referentes à baixa de protesto, rejeitando os pedidos de transferência da obrigação tributária e de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de documento juntado após a contestação, sem abertura de prazo para manifestação da parte adversa, viola o contraditório; (ii) estabelecer se foi comprovado o nexo causal entre as despesas de baixa de protestos e os fatos objeto da demanda; e (iii) determinar se a utilização do mesmo comprovante em diversas ações configura hipótese de enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documento novo utilizado como fundamento direto da condenação exige a prévia oportunidade de manifestação da parte contrária, sendo incompatível com o contraditório sua utilização sem observância dessa garantia, ainda que no âmbito dos Juizados Especiais.

O comprovante de cancelamento de protestos não demonstra qualquer vínculo entre a despesa realizada e o imóvel objeto da demanda, inexistindo prova do nexo causal cujo ônus incumbia ao autor.

A apresentação do mesmo comprovante de pagamento em diversas ações judiciais, inclusive com condenação já transitada em julgado em outro processo, evidencia tentativa de ressarcimento reiterado da mesma despesa, em afronta à boa-fé processual e à vedação do enriquecimento sem causa.

Mantém-se a condenação ao ressarcimento dos IPTUs, por estar amparada em documentos que comprovam o pagamento e sua vinculação ao imóvel objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização de documento juntado após a contestação como fundamento da condenação exige a prévia abertura de prazo para manifestação da parte contrária, em observância ao contraditório.

O ressarcimento de despesas depende da comprovação do nexo causal entre o desembolso realizado e os fatos objeto da demanda.

A apresentação do mesmo comprovante de despesa em diversas ações para obtenção de ressarcimento caracteriza conduta incompatível com a boa-fé processual e afronta a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55; CPC, arts. 5º e 373, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 884.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 370032876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$ 4.143,15
(quatro mil cento e quarenta e três reais e quinze centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, contados da citação, observada a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1º, do mesmo diploma legal.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos de transferência da obrigação tributária e de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais)
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que:

1) o recibo de baixa do protesto foi juntado apenas na fase de impugnação à contestação, em afronta ao contraditório, uma vez que a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre o documento no momento processual oportuno; e

2) o mesmo comprovante de baixa de protestos, no valor de
R$ 1.472,40
, está sendo utilizado em outros processos, de nºs
1031257-66.2025.8.11.0002, 1031256-81.2025.8.11.0002 e 1030925-02.2025.8.11.0002
, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.143,15
(quatro mil cento e quarenta e três reais e quinze centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, contados da citação, observada a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1º, do mesmo diploma legal, nos seguintes termos:

(...) existem provas suficientes de que
o Autor possui o direito ao recebimento dos IPTUS referente aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024 (Id 204027537) no valor de R$ 2.670,75 (dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) e das despesas cartorária frente a baixa do protesto (Id 215303559) no valor de R$ 1.472,40 (hum mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), que somados representa o importe de R$ 4.143,15 (quatro mil cento e quarenta e três reais e quinze centavos)
, motivo pelo qual, outro caminho não há, senão a procedência da ação neste ponto. (...)
(Grifei)

A controvérsia recursal cinge-se a três fundamentos que impedem a manutenção da condenação ao pagamento de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos),
referente às despesas cartorárias com a baixa de protesto:

1)
violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação da reclamada para se manifestar sobre os documentos juntados com a impugnação à contestação;

2)
ausência de prova do nexo causal entre o protesto cancelado e o imóvel objeto da presente ação; e

3)
utilização do mesmo comprovante em vários processos, configurando enriquecimento sem causa.

O recibo de cancelamento de protestos (ID 370032873) foi juntado aos autos pelo autor somente por ocasião da apresentação da impugnação à contestação. Todavia, verifica-se que a reclamada não foi intimada para se manifestar sobre esse documento antes da prolação da sentença.

Tal omissão configura cerceamento de defesa e viola diretamente o princípio do contraditório, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante às partes o direito de se manifestarem sobre todos os elementos que possam influenciar o julgamento.

A informalidade que caracteriza o rito dos Juizados Especiais não autoriza a supressão do contraditório. Ao contrário, o art. 2º da Lei nº 9.099/95 estabelece que a simplicidade e a informalidade devem coexistir com a observância das garantias fundamentais das partes.

Assim, a juntada de documentos novos após a apresentação da contestação, quando utilizados como fundamento direto da condenação, exige a prévia abertura de prazo para manifestação da parte contrária.

No caso concreto, o recibo de baixa dos protestos constituiu o único documento que embasou a condenação ao pagamento de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
.

Entretanto, a reclamada não teve oportunidade de impugnar sua autenticidade, sua pertinência em relação ao objeto da demanda ou, ainda, sua eventual utilização em outras ações judiciais.

Os comprovantes de pagamento de IPTU juntados à petição inicial (ID 370032447) estão diretamente vinculados ao imóvel na Rua Bragança, Quadra 53, Lote 01, contendo a identificação do contribuinte e dos respectivos exercícios fiscais, totalizando
R$ 2.670,75 (dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
.

Por outro lado, a certidão de cancelamento de protestos (ID 370032873), emitida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT,
não estabelece qualquer vínculo com o imóvel objeto desta demanda
.

O documento apenas comprova que Moyses Pereira Lima efetuou o pagamento de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
para o cancelamento de protestos lavrados em seu nome, sem demonstrar qualquer relação com os fatos narrados na petição inicial.

Incumbia ao autor comprovar o nexo causal entre o alegado dano e a conduta atribuída à parte ré, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o
mesmo recibo de cancelamento de protestos, no valor de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos),
foi apresentado pelo autor nos processos nºs
1031257-66.2025.8.11.0002, 1031256-81.2025.8.11.0002 e 1030925-02.2025.8.11.0002
, ajuizados em face de outros reclamados.

Registre-se que, no processo nº
1031256-81.2025.8.11.0002
, foi proferida sentença condenando outros demandados ao ressarcimento do
mesmo valor de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos),
a título de despesas cartorárias com a baixa de protestos, com fundamento em documento de identificação idêntica, decisão que transitou em julgado em
04/05/2026.

Dispõe o art. 884 do Código Civil:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Ademais, o art. 5º do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de observar a boa-fé processual, vedando a utilização do processo como instrumento para obtenção de vantagem indevida.

A apresentação do mesmo comprovante em diversas demandas, com o objetivo de obter o ressarcimento reiterado da mesma despesa, afronta esse dever e caracteriza conduta incompatível com a lealdade processual.

Dessa forma, a sentença deve ser
parcialmente reformada
para excluir da condenação o valor de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
, referente às despesas cartorárias com a baixa de protestos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
reduzir
o
quantum
indenizatório para
R$ 2.670,75

(dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
, correspondente ao ressarcimento dos IPTUs pagos pelo reclamante,
excluindo

da condenação o valor de
R$ 1.472,40 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
, referente às despesas cartorárias com a baixa de protestos,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026